Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702568-68.2025.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em Habeas Corpus impetrado por advogada constituída em favor de ALINE KAREN DE OLIVEIRA ANDRADE, apontando como Juízo coator a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, proferida em ação penal que a paciente figura como acusada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. Alega a impetrante, em síntese, que a acusada é mãe de uma criança de 3 anos de idade, e que a negativa de seu pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar carece de fundamentação. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por domiciliar. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, a apreciação da tutela de urgência requerida é inviável. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais ao exame do constrangimento ilegal alegado, como o auto de prisão em flagrante, a ata da audiência de custódia, em que decretada a prisão preventiva, e a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogada constituída, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator